Tribunal: TJBA
Processo: 8078481-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078481-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UIRAM ALVES DUQUE JUNIOR

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em face de administradora de consórcio, fundada na alegação de cobrança indevida de valores após a contemplação e aquisição do bem. O autor requereu a restituição de R$ 618,78 e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e concluiu pela inexistência de ilicitude na conduta da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (ii) analisar se há cláusulas abusivas no contrato de consórcio celebrado; (iii) avaliar a correta distribuição do ônus da prova, especialmente após a inversão determinada; e (iv) examinar a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, § único, do CPC. No caso, o magistrado fundamentou o indeferimento da perícia contábil na suficiência dos elementos já constantes nos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A sentença recorrida analisou de forma fundamentada as cláusulas contratuais debatidas e concluiu pela ausência de abusividade, observando que as parcelas do consórcio são legalmente compostas por taxa de administração, fundo comum, seguro e encargos moratórios em caso de inadimplemento, inexistindo cobrança de juros remuneratórios.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de colaborar com a instrução processual, especialmente quando a cobrança impugnada não está devidamente demonstrada. A ausência de documentos ou cálculos discriminados compromete a pretensão do apelante.

A ausência de demonstração de prática ilícita ou de cobrança indevida afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais. A jurisprudência consolidada não reconhece dano moral em hipóteses de mero descumprimento contratual ou cobrança regular de encargos previstos em contrato.

Rejeitam-se as preliminares suscitadas na apelação, relativas à necessidade de produção de prova pericial e à pretensa contradição quanto à distribuição do ônus da prova, bem como as contrarrecursais de ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade de justiça suscitadas pela ré.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8078481-80.2024.8.05.0001
em que figura, como apelante
UIRAM ALVES DUQUE JUNIOR
e apelada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)